Tribunal: TJMT
Processo: 1001985-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001985-41.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIANI MARIANA DA SILVA GARCIA - CPF: 559.221.711-00 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO), EZIO PEDRO FULAN - CPF: 748.762.958-91 (ADVOGADO), MATILDE DUARTE GONCALVES - CPF: 476.596.538-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu: (i) a aplicação
do
Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica analisada, diante da condição de vulnerabilidade da avalista, pessoa física; (
ii
) a ausência de
pactuação
expressa da capitalização de juros no contrato n. 012345070, diante da não apresentação do contrato completo; e (
iii
) a legalidade da determinação de devolução de tarifas bancárias em razão da ausência de impugnação específica. Os embargos foram apresentados tempestivamente, conforme ciência da publicação em 25/04/2025 e interposição em 05/05/2025, dentro do prazo legal de cinco dias úteis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à análise da
pactuação
da capitalização de juros e à devolução de valores tidos como indevidamente cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração visam à integração do julgado apenas quando constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, ainda que com fundamentação contrária aos interesses do embargante.

O acórdão embargado examinou de forma
fundamentada
a ausência de
pactuação
expressa da capitalização de juros, registrando que a tela sistêmica apresentada pelo banco não substitui o instrumento contratual completo, exigido pelas Súmulas 539 e 541 do STJ.

A Corte ressaltou que o ônus da prova, invertido por decisão anterior, não foi cumprido pela instituição financeira, que não apresentou o contrato em sua integralidade, gerando presunção desfavorável.

A alegada omissão quanto aos argumentos apresentados nas razões de apelação foi afastada, com base no entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que tenha fundamentado adequadamente sua decisão.

Constatado que o objetivo dos embargos é apenas o reexame da controvérsia, sem a demonstração de qualquer dos vícios legais exigidos para a sua admissibilidade, impõe-se sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo
admissíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade
, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A apresentação de tela sistêmica não supre a exigência de demonstração da
pactuação
expressa da capitalização de juros, que exige a juntada do contrato completo.

A ausência de impugnação específica a alegações da petição inicial atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

Não cabe inovação recursal em contrarrazões nem formulação de pedidos autônomos nesse momento processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, e 341;
CDC,
arts
. 6o, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012;

STJ,
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015;

STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1.224.190/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
20/06/2018;

Súmulas 297, 539 e 541 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A

em
face do v. acórdão proferido
no
Recurso de
Apelação n.o 1001985-41.2024.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante, em que figurava como Apelada a parte

GIANI MARIANA DA SILVA GARCIA
.

O
E
mbargante sustenta que o v. acórdão incorreu em
omissão
,
pois deixou de considerar que a contratação se deu por meio eletrônico, hipótese em que o artigo 425, inciso V, do Código de Processo Civil confere eficácia probatória aos extratos digitais extraídos de bancos de dados públicos e privados, como o caso da tela sistêmica acostada aos autos.

Alega, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade desse tipo de prova, conforme precedente citado no recurso (
REsp
2019/0299453-4, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira).

Defende também que a apresentação dos contratos e da proposta de seguro devidamente assinada
demonstram
, de forma clara, a regularidade das tarifas e da capitalização, além de haver nos autos previsão expressa das taxas de juros e da adoção do sistema
Price
.

Aduz que
restou comprovado que os empréstimos contraídos tinham destinação empresarial, inclusive com vinculação ao Programa Emergencial de Acesso ao Crédito
.

Com essas considerações
, requer
sejam acolhidos os Embargos para o saneamento do vício apontado e atribuição de efeitos infringentes ao v. acórdão.

Devidamente intimad
a
,
a Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado ao ID 292019381.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa ressaltar que, muito embora a certidão acostada ao ID 287667870 tenha constatado a intempestividade do presente recurso, verifica-se que o Embargado registrou ciência da publicação do acórdão em 25/04/2025, oportunidade em que foi iniciado o seu prazo recursal.

Assim, tendo em vista que os Embargos foram opostos em 05/05/2025 e considerando o prazo de 05 (cinco) dias úteis, de rigor
reconhecer
que
os
aclaratórios
foram opostos no prazo legal
.

Ultrapassada essa questão, é
cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a
controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado

negou
provimento ao
Recurso de
Apelação

interposto p
elo BANCO BRADESCO S/A
, com o fundamento de que
o Banco
não trouxe a integralidade do contrato n. 012345070
,
limitando-se a apresentar apenas uma tela sistêmica contendo informações básicas da contratação
.

Eis o teor do acórdão impugnado:

“
O primeiro ponto controvertido levantado
pela parte apelante refere-se à
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
ao caso concreto, argumentando que os contratos em questão tratam de cédulas de crédito bancário na modalidade capital de giro, destinadas a fomentar atividade empresarial.

Essa tese, contudo, não merece prosperar.

Inicialmente, destaca-se que a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras é matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante a edição da Súmula 297, que estabelece: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso concreto, verifica-se que, embora os contratos tenham sido formalmente celebrados com pessoa jurídica, a parte apelada figura como avalista/garantidora, sendo diretamente afetada pelas condições pactuadas (ID 276986888 e 276986889).

Esta situação se enquadra na
teoria finalista mitigada
, adotada pelo STJ, que permite a extensão da proteção consumerista a pessoas que, embora não sejam tecnicamente consumidores finais,
encontram-se
em situação de vulnerabilidade frente à instituição financeira. Confira-se:

(...)

Ademais, a distinção feita pela parte apelante não se mantém quando analisados a natureza da operação e o contexto econômico envolvido. Sendo a parte apelada pessoa física, os documentos dos autos demonstram que os empréstimos impactam diretamente seu patrimônio pessoal, razão pela qual, inclusive, foi concedido o benefício da justiça gratuita na origem.

Portanto, a circunstância de exercer atividade empresarial não a exclui automaticamente da proteção do CDC, notadamente quando verificada sua condição de hipossuficiência técnica e econômica frente à instituição financeira.

Ressalta-se, ainda, que o julgado mencionado pelo apelante (
REsp
2.001.086/MT) trata de situação distinta, onde estava em análise a
relação jurídica entre banco e pessoa jurídica de grande porte, sem evidência de vulnerabilidade. No presente caso, os elementos dos autos indicam a existência de nítida relação de consumo, com vulnerabilidade da parte autora, o que atrai a incidência do CDC.

(...)

No que tange à
capitalização de juros no contrato n. 012345070
, a parte apelante sustenta que, embora celebrado por meio digital, estaria devidamente comprovada a
pactuação
expressa da capitalização.

A sentença recorrida, por sua vez, concluiu pela ausência de prova da
pactuação
expressa da capitalização, considerando que a parte apelante não juntou aos autos a cédula do referido contrato com todos os encargos contratados, descumprindo assim o ônus probatório que lhe foi atribuído por meio da inversão determinada em decisão anterior.

Analisando a documentação apresentada, constata-se que a parte apelante efetivamente não trouxe a integralidade do contrato n. 012345070, limitando-se a apresentar apenas uma tela sistêmica contendo informações básicas da contratação (ID 276986851).

Importa destacar que esta tela, embora indique taxas de juros mensal (2,10%) e anual (28,32%), não é suficiente, por si só, para comprovar a
pactuação
expressa da capitalização de juros, elemento essencial para sua cobrança legítima.

De fato, a jurisprudência consolidada do STJ, cristalizada na Súmula 539, admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada. Complementarmente, a Súmula 541 estabelece que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Entretanto, para que tais súmulas possam ser aplicadas ao caso concreto, é imprescindível a apresentação do instrumento contratual completo, o que, como visto, não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, a mera apresentação de tela sistêmica, produzida unilateralmente pela parte apelante, não pode substituir o documento contratual propriamente dito, sobretudo quando se trata de interpretar cláusulas que podem implicar em significativo aumento da dívida por meio da capitalização de juros.

Conforme corretamente destacado na sentença recorrida, o ônus da prova foi expressamente invertido, cabendo à parte apelante demonstrar a regularidade da contratação e a
pactuação
expressa da capitalização. Aliás, é fato notório que as instituições bancárias possuem obrigação legal de guarda de documentos relacionados às suas operações.
Desse modo, a não apresentação do contrato completo gera, inevitavelmente, presunção desfavorável à parte apelante.

Assim, conclui-se acertada a sentença recorrida quanto à ausência de comprovação da
pactuação
expressa da capitalização de juros no contrato n. 012345070.

A parte apelante questiona, ainda,
a determinação de devolução dos valores referentes ao seguro prestamista
,
registro de contrato
e
taxa de cadastro
, totalizando R$ 9.595,16 (
nove mil, quinhentos e noventa e
cinco reais e dezesseis centavos).

A sentença fundamentou a determinação de devolução desses valores no princípio da impugnação específica, previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, considerando que a parte apelante não contestou especificamente esses pontos da petição inicial.

Com efeito, o artigo 341 do CPC estabelece claramente que “
o réu deve manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
”.

No caso em tela, todavia, denota-se que a parte apelante não impugnou especificamente a alegação da autora, ora apelada, quanto à ilegalidade dessas tarifas em sua contestação, o que atrai inevitavelmente a presunção de veracidade.

Ademais, ainda que em sede recursal a parte apelante traga novos argumentos sobre a natureza da tarifa no contrato n. 13974237, tal alegação é manifestamente intempestiva e não afasta a presunção estabelecida pela falta de impugnação específica no momento processual oportuno. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, não é
permitida
a inovação de argumentos em sede recursal quando estes poderiam (e deveriam) ter sido apresentados na contestação.

Além disso, registra-se que, independentemente da falta de impugnação específica, a cobrança de tarifas como taxa de cadastro, seguros e registro de contrato deve sempre estar clara e transparente no contrato, com informação adequada ao consumidor, em consonância com os princípios estabelecidos no CDC, o que não restou demonstrado nos autos de forma inequívoca.

À vista disso, a determinação de devolução dos valores referentes às tarifas cobradas deve ser mantida, conforme estabelecido na sentença.

Por fim, salienta-se que os pedidos autônomos formulados pela parte apelada em suas contrarrazões, como a determinação de cálculos e a restituição em dobro com base no artigo 42,
parágrafo único, do CDC, não podem
ser conhecidos.

Isso porque as contrarrazões têm natureza defensiva e se destinam exclusivamente a rebater os argumentos do recurso interposto,
não sendo o instrumento adequado para apresentar pedidos novos ou independentes. A tentativa de inovar em sede de contrarrazões configura desvio do objetivo processual e afronta os princípios da estabilização da demanda e da preclusão.

Ademais, admitir tais pleitos implicaria indevida ampliação do objeto recursal e violação ao princípio da congruência, que exige correspondência entre o pedido recursal e os limites da controvérsia já estabelecida.

(...)

Assim, tais pedidos não devem ser conhecidos por esta Egrégia Corte.

Portanto, considerando que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto, que não houve comprovação da
pactuação
expressa da capitalização de juros no contrato n. 012345070 e que a parte apelante não impugnou especificamente as alegações quanto à ilegalidade das tarifas cobradas, a manutenção integral da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, mantendo integralmente a sentença recorrida.”

D
a leitura atenta do acórdão embargado, conclui-se
que
a pretensão d
o
Embargante
se
traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recur
so contrário a seus interesses
, o que não se pode admitir.

Este Colegiado devidamente fundamentou a sua conclusão no fato de que
houve

ausência de prova da
pactuação
expressa da capitalização

no contrato n. 012345070
, bem como que as telas sistêmicas,
embora indique
m
taxas de juros mensal (2,10%) e anual (28,32%), não
são
suficiente
s
, por si só, para comprovar a
pactuação
expressa da capitalização de juros, elemento essencial para sua cobrança legítima.

Além disso, restou devidamente consignado que para a aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ, conforme requerido nas razões do apelo, seria
imprescindível a apresentação do instrumento contratual completo
, o que

não ocorreu na espécie
.

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não havendo como acolher a pretensão posta nos embargos, visto que esse recurso não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de
sua
específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
pelo BANCO BRADESCO S/A
.

Por fim,
advirto

o
Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025